Tribunal: TJBA
Processo: 8002324-04.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002324-04.2021.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI

Advogado(s)
:
GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO

APELADO: ELISMAR FERNANDES GOMES e outros

Advogado(s)
:
ANA PAULA PEREIRA TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE HOME CARE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS QUANTO AO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793/STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade solidária do Estado da Bahia e do Município de Guanambi pelo fornecimento de tratamento de internação domiciliar (home care) à parte autora. O embargante sustenta omissão e contradição quanto à repartição de competências no SUS e à imposição de
astreintes
, à luz do art. 1.022 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não individualizar a responsabilidade do ente federativo segundo a repartição de competências do SUS; (ii) estabelecer se houve contradição ao manter
astreintes
sem examinar a conduta omissiva imputável ao Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa, limitando-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo para rediscussão do mérito sob nova roupagem argumentativa.

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões centrais ao reafirmar a solidariedade entre os entes federativos no dever de garantir o direito à saúde, com base no art. 23, II, da CF, e no Tema 793 do STF.

5. A decisão reconhece que a descentralização do SUS e os critérios administrativos não podem ser utilizados para obstar a efetivação do direito à saúde, especialmente em contextos de urgência e em hipóteses de serviços não padronizados, como o
home care
.

6. A eventual predominância do Estado no fornecimento de serviços complexos não exclui a responsabilidade solidária do Município, cuja atuação supletiva pode ser necessária à proteção do direito fundamental.

7. A imposição de
astreintes
está devidamente fundamentada como técnica legítima de efetivação de decisões judiciais em obrigações de fazer, conforme o art. 537 do CPC, especialmente em casos envolvendo saúde e urgência.

8. A alegação de ausência de individualização da conduta omissiva não caracteriza omissão nem contradição, mas simples inconformismo com o conteúdo da decisão, que enfrentou todos os pontos relevantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.
A responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde autoriza a condenação conjunta ou isolada de qualquer deles, independentemente da repartição administrativa de competências do SUS.

2.
A imposição de astreintes é legítima como instrumento de efetividade das decisões judiciais em matéria de saúde, ainda que não haja individualização minuciosa da conduta omissiva.

3.
A prestação de serviço de home care, por não estar padronizada no SUS, justifica a atuação solidária e supletiva dos entes federativos para garantir o direito à saúde em casos urgentes.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração n.º 8002324-04.2021.8.05.0088,
em que figura como Embargante
MUNIC
Í
PIO DE GUANAMBI
,
e como Embargado
ELISMAR FERNANDES GOMES, representado por sua genitora SILENE FERNANDES GOMES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade de votos, em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

pelas razões expendidas no voto condutor.